Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707663-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAR DE SOUSA SILVA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do recorrente OSMAR DE SOUSA SILVA (ID 38943918). Int. Brasília, 5 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.